Tribunal: TJPA
Processo: 0803534-48.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803534-48.2025.8.14.0107

APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800543-57.2025.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADOS: RANOVICK DA COSTA REGO E SUZY LORRANY PEREIRA MACIEL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Cobrança de tarifas bancárias. Utilização de serviços além dos essenciais. Desnaturação da conta benefício. Inexistência de ilicitude. Ausência de dano moral e de repetição de indébito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de serviços bancários, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, acolhendo apenas o pedido de conversão da conta para pacote básico sem cobrança de tarifas. A parte autora sustentou que sua conta-benefício teria sido convertida em conta corrente com cobrança de tarifas sem sua autorização.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifas bancárias foi indevida em razão da alegada conversão não autorizada de conta-benefício em conta corrente; e (ii) estabelecer se são cabíveis a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

A instituição financeira cumpre seu ônus probatório ao demonstrar, por meio dos extratos bancários, a utilização de serviços incompatíveis com a natureza de conta-benefício ou conta destinada exclusivamente ao recebimento de proventos previdenciários.

5.

A movimentação da conta revela contratação e utilização de operações de crédito pessoal e outros serviços bancários que extrapolam os serviços essenciais previstos na regulamentação do Banco Central.

6.

A utilização de serviços adicionais descaracteriza a alegada conta-benefício e afasta a incidência das restrições aplicáveis às contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários.

7.

A cobrança de tarifas constitui contraprestação legítima pelos serviços efetivamente disponibilizados e utilizados pelo correntista quando a conta é empregada para finalidades diversas do simples recebimento do benefício.

8.

A inexistência de conduta ilícita da instituição financeira afasta o dever de restituição em dobro dos valores cobrados.

9.

A ausência de ilegalidade na cobrança das tarifas impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de serviços bancários além daqueles inerentes à conta-benefício ou aos serviços essenciais autoriza a cobrança de tarifas pela instituição financeira. 2. A contratação e utilização de operações de crédito e demais serviços bancários descaracterizam a alegação de manutenção exclusiva de conta-benefício. 3. A legitimidade da cobrança das tarifas afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais. 4. Os extratos bancários constituem meio idôneo para demonstrar a utilização de serviços incompatíveis com a conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, II, 487, I, e 98, §§ 2º e 3º. Resolução BACEN nº 3.402/2006. Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 2º. Circular BACEN nº 3.338/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, AREsp nº 2.323.007, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.08.2023. TJPA, AC nº 0800020-75.2021.8.14.0124, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022. TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800535-31.2020.8.14.0097, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022. TJMG, AC nº 10000205126238001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 17.12.2020. TJPE, Apelação Cível nº 0000805-80.2021.8.17.3230, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.11.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
JOAO FERREIRA DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID 36825011), que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de contrato inexistente com pedido de danos morais e materiais
,
ajuizada

em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
Analisando pormenorizadamente os autos, verifico nos extratos juntados que autora utilizou os serviços da conta por meio de rendimentos, recebimento de valores e, além disso, realizou a contratação de empréstimo pessoal.

Com efeito, os serviços foram utilizados pela demandante, de modo que a instituição financeira não pode ser compelida a devolver tarifas dos serviços que estavam disponibilizados e que foram, efetivamente, utilizados pela parte autora.

(...)

Desta forma, acolho a tese defensiva no sentido de que a parte autora utilizou os serviços da conta, de modo que não faz jus à reparação dos danos morais e materiais.

Somado a isso, ainda verifico que se trata de valores baixos cuja cobrança, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação da requerida em danos morais.

(...)

Portanto, a rejeição dos pedidos aduzidos na inicial em relação aos danos morais e materiais é medida que se impõe.

Por fim, considerando que a parte autora manifestou interesse no fim da utilização dos serviços, se mostra prudente, com base no poder geral de cautela do Juiz, a determinação de que a cobrança das tarifas seja suspensa.

Assim, deverá a instituição financeira alterar o pacote de serviços da conta bancária da parte autora para o pacote básico, sem cobrança de qualquer tarifa, na forma da Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil (BC).

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para tão somente
determinar que a
instituição financeira altere o pacote de serviços da conta bancária da parte autora para o pacote básico, sem cobrança de qualquer tarifa, na forma da Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil (BC).

Diante da sucumbência mínima da parte ré, CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.”.

Em suas razões recursais (ID 36825012), sustenta a apelante, assim como a inexistência de provas, tendo em vista que o requerido não juntou o contrato discutido e segundo a Resolução 3.694/2009, a instituição financeira deve informar ao consumidor claramente a possibilidade de contratação de serviços bancários com tarifa zero. Afirma que, pela ausência de efetiva contratação do serviço seria cabível a devolução em dobro do indébito e a dano moral.

Nesses termos, requer:

“(...) a) Que este Egrégio Tribunal conheça e dê o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença proferida pelo juiz a quo, para julgar procedente os pedidos no sentido de que determine a suspensão definitiva da cobrança de encargo de limite de crédito, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor razoável, bem como seja o recorrido condenado a devolver em dobro a quantia descontada; b) Requer, por fim, em caso de provimento do apelo, a condenação do Apelado em custas e honorários, sendo este último em 20% do valor condenação, na forma do art. 85, do CPC. Termos em que pede e espera deferimento
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença (ID 36825017).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita.

A controvérsia recursal reside no exame da procedência do direito autoral consistente em compensação por danos morais e restituição em dobro das taxas de manutenção de conta bancária, sob o argumento de que a apelante estava recebimento os seus proventos de INSS em conta na modalidade CONTA BENEFÍCIO e esta foi convertida sem a sua autorização em conta corrente com encargos bancários.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é aposentada no INSS e recebe seu benefício na instituição bancária requerida na modalidade conta corrente com desconto compulsório de tarifas bancárias pelos serviços prestados.

Ocorre que a autora sustenta que a abertura da conta deveria ser apenas na modalidade conta benefício, que não geraria ônus nem descontos automáticos em seu provento de aposentadoria, e que nunca contratou qualquer serviço bancário com a instituição financeira.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que a conta da requerente não é conta-benefício, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN, pois a conta salário ou conta benefício tem características próprias e nesse sentido não admite operações financeiras além daquelas definidas no Art. 2º da citada resolução, que consiste apenas em saques e transferência de créditos para outras instituições, desde que não ultrapassem o valor do benefício recebido.

In casu
, a autora narra na Exordial que contratou o serviço de conta benefício com a instituição, porém alega que a instituição bancária converteu a sua conta tarifa zero em conta corrente com pacote de serviços, sem a sua autorização e se utilizando da sua condição de hipervulnerável. Porém, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Ademais, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015. Dessa forma, entendo que requerido/apelado conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015. Ora, a despeito de não ter juntado contrato assinado nos autos, a própria movimentação da conta bancária da autora já contraria a sua argumentação.

Nos extratos bancários juntados pela apelante em sua petição inicial (ID 36824996), que mostram desde o início da relação contratual em 2020 até o peticionamento de sua exordial em 2025, observa-se a presença de parcelas de créditos pessoais parcelados, movimentações bancárias que estão fora dos serviços bancários essenciais estabelecidos do art. 2º do Resolução 3.919/2010. Vejamos:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

§ 1º Para efeito desta resolução:

I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira;

II - os serviços prestados a pessoas naturais são classificados como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados.

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a
:

I - conta de depósitos à vista: a) fornecimento de cartão com função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea a, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;”.

Portanto, não prospera a alegação de desconhecimento da apelante, uma vez que a contratação de crédito pessoal é feito através de cartão de crédito, serviço não disponibilizado em casos de contas com tarifa zero.

Concluo que houve a desnaturação da conta benefício, diante da contratação e utilização de serviços que desvirtuam a finalidade exclusiva da conta benefício, qual seja o recebimento de benefício previdenciário. Portanto, friso, a utilização da conta bancária para a realização de outras transações bancárias, além do recebimento do benefício previdenciário, inclusive utilização de empréstimo pessoal – ocorrido no mês seguinte a contratação dos serviços da apelada -, não se enquadrando nas hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 3.402/2006, do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS –
COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA
- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE ...Ver ementa completa SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada. 2. Serviços devidamente contratados pela parte autora quando da abertura de conta corrente. 3.Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante.”.
(TJ-PA - AC: 08000207520218140124, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
(TJ-PA 08005353120208140097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 2323007, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/08/2023) e os Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. A utilização de conta-salário e/ou conta-corrente para serviços essenciais não autoriza a cobrança de tarifas pela instituição financeira. Lado outro, na medida em que o correntista passa a utilizar de outros serviços como cartão de crédito e tomada de empréstimos, não há ilegalidade na cobrança das tarifas previamente ajustadas.”.

(TJ-MG - AC: 10000205126238001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2021)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA OUTROS FINS . RESOLUÇÕES BCB N. 3.402/2006 E 3.424/2006 . ANÁLISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20%. RECURSO DESPROVIDO. 1. As Resoluções BCB n . 3.402/2006 e 3.424/2006, bem como a jurisprudência, respaldam a cobrança de tarifas bancárias, e a análise dos extratos bancários demonstra a utilização da conta para fins além do recebimento previdenciário. 2 . A cobrança das tarifas bancárias está em conformidade com as normas, serviços prestados, não havendo demonstração de cobrança abusiva, excessiva ou conduta ilícita por parte do banco. 3. Majoração dos honorários advocatícios para 20%. 4 . Recurso conhecido e não provido, por unanimidade dos votos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Lúcia Rogério Silva tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Mantém-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Caruaru, data do registro no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator”.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00008058020218173230, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 29/11/2023, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Nesse cenário, entendeu o Juízo
a quo
pela parcial procedência da ação, diante da disponibilização de serviços e utilização de serviços que desnaturam a conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício, determinou a suspensão das cobranças e conversão da conta bancária da autora em pacote básico.

Nesse cenário, entendo que não há ilegalidade na conduta da instituição financeira apelada, ao exercer regularmente o direito de cobrança pelos serviços bancários que fogem da incidência da Resolução nº 3.402, de 06/09/2006 e às condições estabelecidas na Circular BACEN nº 3.338, de 21/12/2006, o que afasta as pretensões que visavam à repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Assim, não merece razão à autora quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, visto que a apelante não comprovou a ilicitude da conduta da requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO provimento
para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2026